Tribunal: TJDFT
Processo: 0006439-44.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. BEM PARTILHÁVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. As contrarrazões qualificam-se processualmente como veículo de resistência à pretensão do recorrente, não se revelando apropriadas para incorporar pleito recursal autônomo do recorrido, na esteira do que prescrevem os artigos 997, caput e § 1o, e 1.010, inciso IV e § 1o, do Código de Processo Civil.
II. No regime da comunhão parcial a comunicação patrimonial está adstrita unicamente à existência do casamento, independentemente da demonstração da contribuição efetiva de cada um dos cônjuges para a aquisição dos bens, nos termos do artigo 1.658 do Código Civil.
III. Imóvel adquirido com honorários advocatícios percebidos pelo marido durante o casamento não se inclui em nenhuma das hipóteses de exclusão da comunhão patrimonial previstas no artigo 1.659 do Código Civil.
IV. Não se verifica litigância temerária quando a conduta processual da parte não é inquinada de dolo ou má-fé, segundo o disposto nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil.
V. Apelação conhecida e desprovida.